Tribunal: TJES
Processo: 5001706-89.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001706-89.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMULO ZANI LITTIG

APELADO: BRUNO AMARAL MOTTA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001706-89.2020.8.08.0047

REQUERENTE:
ROMULO ZANI LITTIG

REQUERIDO:
BRUNO AMARAL MOTTA - ME

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA REMARCAÇÃO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DESVIO DO DESVIO PRODUTIVO OU TEMPO ÚTIL. RECURSO PROVIDO.

I –
O
mero
inadimplemento contratual
somente
acarreta danos morais quando culmina em situação que extrapole os dissabores inerentes à vida em sociedade.

II –
Não tendo o
contratado adimpli
do
o pactuado, n
em
adot
ado
condutas para minimizar os danos causados,
deixando de responder

aos contatos realizados pelo
contratante,
resta
demonstrado seu desprezo com o consumidor.

III –
O tempo despendido pelo consumidor tentando solucionar problema decorrente da falha na prestação de serviço constitui dano indenizável.
Precedentes.

IV
–
Indenização arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que se mostra adequada ao valor do contrato e as demais peculiaridades que permeiam o caso, considerando o princípio da razoabilidade.

V –

Recurso conhecido e provido.

V
I – VOTO VENCIDO
que entendeu pelo simples inadimplemento contratual da apelada, a não ultrapassar o mero aborrecimento, não configurando violação a direito de personalidade do apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001706-89.2020.8.08.0047

REQUERENTE:
ROMULO ZANI LITTIG

REQUERIDO:
BRUNO AMARAL MOTTA - ME

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da Sentença que julgou parcialmente procedente a ação de origem, condenado à requerida/apelada ao pagamento de danos materiais.

E
m suas razões, o recorrente argumenta
que deve ser julgada totalmente procedente a
demanda
, face ao evidente abalo moral sofrido em virtude do descaso da r
ecorrida, que desrespeitou o consumidor, causando danos que extrapolam o mero dissabor.

Pois bem.

Extrai-se da exordial que o autor/apelante adquiriu, em 05/03/2020, passagem aérea com saída programada de Lisboa (Portugal) no dia 15/03/2020 tendo como destino Vitória (ES).

Em 13/03/2020, foi solicitado orçamento visando o adiamento da passagem para 18/03/2020, tendo o consumidor quitado a entrada do valor, na monta de R$ 1.219,42, no dia 14/03/2020, restando acordado entre as partes que o restante do valor seria pago dois dias antes da nova data para embarque.

Inobstante, no mesmo dia do depósito supracitado, foi informado pelo requerido/apelado a impossibilidade de compra da passagem para o dia 18/03/2020. Neste cenário, o autor desistiu da remarcação e, em 20/03/2020, solicitou o reembolso dos valores pagos, bem como, do serviço contratado em 14/03/2020 a título de remarcação de passagem. Ocorre que, até o ajuizamento da ação matriz, a requerida/recorrida não havia procedido a restituição.

Consoante entendimento do C. STJ, o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, danos morais, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados.

Inobstante, no caso em apreço, entendo que a situação vivenciada pelo ora apelante extrapolou o mero aborrecimento. E assim o digo, porque não bastasse transtorno causado ao autor/recorrente, a ré/recorrida ainda se absteve de adotar providência no sentido de resolver o impasse ou, ao menos, minimizar os prejuízos causados, deixando o ora apelante sem qualquer resposta por período de, aproximadamente, 06 (seis) meses.

Dito isso, a meu ver, a conduta da recorrida
frustrou legítima expectativa
do recorrente,
causando-lhes
inconvenientes que afetaram
su
a integridade psíquica.

Nesse contexto, sigo o entendimento de que a perda injusta e intolerável do tempo útil merece ser indenizada.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a teoria do desvio produtivo, segundo a qual o tempo despendido pelo consumidor tentando solucionar problema decorrente da falha na prestação de serviço constitui dano indenizável.

A referida teoria, inclusive, já foi adotada por este Sodalício em diversas oportunidades. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO ANULATÓRIA CONTRATO DE TELEFONIA CELEBRADO COM MENOR INCAPAZ FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR PERDA DO TEMPO ÚTIL - CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...] 5.
A hipótese dos autos atrai a aplicação da teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual todo tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano de ordem moral indenizável
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140177204, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA RELAÇÃO DE CONSUMO DANOS MORAIS PERDA DE TEMPO ÚTIL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. Das provas extrai-se que a linha foi bloqueada e de que foram feitas várias tentativas de resolver o problema (via telefone, e-mail e atendimento presencial), demonstrando a desídia da concessionária em solucionar o problema. 2.
A indenização por dano moral por perda de tempo útil se baseia em situações em que o consumidor perde um tempo significativo para solução do vício na prestação de serviço pelo fornecedor.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170101645, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021) 3. Tratando-se de relação contratual, sobre o valor da indenização por danos morais devem incidir juros de mora a partir da citação e a correção monetária desde a data do arbitramento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180092501, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 23/06/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECUSA DE RECEBIMENTO DE PAGAMENTOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONSIGNAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. [...] III.
A injusta recusa ao recebimento dos valores devidos pelo consumidor, forçando-o a socorrer-se ao Poder Judiciário, somado ao tempo útil de vida perdido e ao intenso estresse gerado pelo descompromisso ensejam inequívoco dano moral, sendo este intensificado pela aparente situação de impotência e vulnerabilidade na qual o autor se viu relegado pela instituição bancária, panorama que ultrapassa o mero dissabor rotineiro e origina o dever de reparar previsto nos artigos 186 e 927, do CC/02
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180326233, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022)

Em relação ao
quantum
, considerando o valor do serviço debatido e as demais especificidades que permeiam o caso em apreço, entendo justa sua fixação em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sobre tal quantia deverá incidir juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até o arbitramento, momento a partir do qual, por incorrer também em correção monetária, deverá ser aplicada exclusivamente a Taxa Selic, que representa ambas as rubricas.

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE

PROVIMENTO,

para julgar totalmente procedente a ação de origem, condenando o apelado ao pa
gamento de danos morais
ao apelante
na monta de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), consoante fundamentação supra.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente, eminentes Desembargadores.

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de recurso de
apelação cível
interposto por
Rômulo Zani Littig
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor de
Bruno Amaral Motta – B2You Intercâmbios e Viagens-ME
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.219,42 (um mil, duzentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos), deixando, por sua vez, de reconhecer o direito ao recebimento de indenização por danos morais.

Ao iniciar a votação,
o eminente Relator, Des.
Robson Luiz Albanez
, se manifestou pelo
provimento do recurso de apelação cível
, a fim de reformar parcialmente a sentença objurgada para julgar totalmente procedente a pretensão autora e, com isso, condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob o fundamento que
“a conduta do recorrido frustrou legítima expectativa do recorrente, causando-lhe inconvenientes que afetaram sua integridade psíquica”
.

Após pedir vista dos autos, o insigne
Des.
Arthur José Neiva de Almeida

inaugurou divergência para negar provimento ao apelo
e, com isso, preservar a sentença que não reconheceu a existência de dano moral indenizável, uma vez que teria havido mero inadimplemento contratual que não ultrapassou o mero aborrecimento comum à vida cotidiana relacionado à questão de natureza material relativa ao reembolso da remarcação da passagem aérea, no que
foi acompanhado
pelo eminente
Des.
Fábio Brasil Nery
.

Implementada a técnica do julgamento estendido, o preclaro
Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho

acompanhou o voto de relatoria
pelo provimento do recurso, tendo em vista que a demora do apelado para realizar o ressarcimento do valor pago pelo apelante, necessitando da via judicial, teria ultrapassado o mero dissabor, afetando a sua integridade psíquida e, assim, gerando dano moral indenizável.

Os autos vieram conclusos ao meu gabinete, então, para proferir o voto de desempate do julgamento. E, após examinar detidamente o caderno processual e os fundamentos expostos tanto na sentença objurgada quanto nos pronunciamentos dos eminentes pares que me antecederam na votação, rogando máxima vênia aqueles que possuem entendimento diverso,
não tenho dúvida em acompanhar
o posicionamento capitaneado pelo eminente Relator, Des. Robson Luiz Albanez
, a fim de dar provimento ao recurso de apelação cível para julgar integralmente procedente a pretensão autoral e, com isso, condenar o apelado também ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Isto poque, a meu ver, a situação vivenciada pelo apelante com o silêncio do apelado a respeito da devolução da quantia que foi paga como forma de garantir a remarcação de sua passagem aérea, enquanto estava fora do país, caracteriza, sim, dano moral indenizável, que é aquele capaz de atingir profundamente a esfera subjetiva da pessoa, causando-lhe grave dor interna, angústia ou sentimento de impotência, capaz de lhe subtrair a própria dignidade.

É indubitável que o apelante tem o direito de ser reembolsado pelos valores cobrados por serviço não prestado pelo apelado, o que foi devidamente reconhecido pela instância primeva. Acontece que, além disso, ao deixar de restituir a quantia que o recorrente havia pago para assegurar a remarcação de sua passagem aérea, o apelado não apenas descumpriu o contrato e as normas consumeristas, mas, também, afetou severamente a dignidade do apelante, que estava no exterior (Portugal) e no limiar da pandemia causada pela Covid-19, momento de enorme angústia e aflição para toda a população mundial, e foi privado de considerável quantia em dinheiro (R$ 1.219,42) que poderia ser utilizada para diversos objetivos, principalmente diante daquela situação de insegurança a respeito do futuro, inclusive com o risco de interrupção das viagens aéreas internacionais a qualquer momento como forma de redução do contágio do novo coronavírus.

A falha na prestação do serviço pelo apelado não apenas frustrou a expectativa do apelante quanto à remarcação da passagem aérea e em relação ao reembolso do valor pago que havia sido pago dentro de um prazo razoável como também implicou em ofensa aos seus direitos da personalidade, já que foi responsável por ampliar a sensação de insegurança e angústia provocada pelo momento embrionário da pandemia da Covid-19 em virtude da privação de acesso a relativa quantia em dinheiro enquanto estava fora do país.

Provavelmente o apelado adotou a postura omissiva em relação ao reembolso da quantia paga pelo apelante para a remarcação da passagem aérea em decorrência da própria insegurança quanto à sua situação futura financeira, pois já circulava a informação da iminente interrupção do serviço de tráfego aéreo pelo mundo e não se sabia quais seriam as consequências que isto provocaria nos serviços de passagem aérea que já tinham sido comprados pelos consumidores, tanto que, posteriormente, em agosto de 2020, foi editada a Lei nº 14.034/2020 prevendo medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da Covid-19 na aviação civil brasileira.

Acontece que, além desta legislação somente ter sido editada (agosto de 2020) vários meses após o fato aqui noticiado (março de 2020), verifica-se que, no caso, o apelante não buscava o reembolso do valor da passagem aérea que havia adquirido e cujo serviço não teria sido prestado em virtude da pandemia da Covid-19, mas somente o ressarcimento de quantia que pagou para garantir a remarcação de sua passagem aérea e que no mesmo dia já foi prestada a informação da impossibilidade daquela remarcação, de forma que não havia nenhuma justificativa idônea e razoável para que o apelado não tivesse promovido a imediata devolução daquele montante, especialmente por estar ciente que o recorrente estava fora do país em momento de grande instabilidade mundial, necessitando, portanto, do máximo de dinheiro disponível para preservar a sua dignidade e segurança.

Dessa forma, novamente rogando máxima vênia aos eminentes pares que possuem posicionamento diverso, entendo que a situação experimentada pelo apelante ultrapassou significadamente o mero aborrecimento provocado pela falha na prestação do serviço pelo apelado, tendo a privação do reembolso da quantia que havia pago pela remarcação da passagem aérea sido responsável por potencializar a situação de angústia e insegurança gerada pelo início da pandemia da Covid-19 no recorrente, especialmente por se encontrar naquela oportunidade num dos primeiros países que foram severamente afetados pelo novo coronavírus, de forma que houve afronta aos seus direitos da personalidade a ponto de configurar dano moral indenizável, o qual foi estabelecimento corretamente no patamar razoável de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo eminente Relator.

Por tais ideias e mais uma vez pedindo máxima vênia aos eminentes pares que possuem entendimento diverso,
acompanho
a conclusão exposta pelo preclaro Relator, Des. Robson Luiz Albanez
, para dar provimento ao recurso de apelação cível.

E é como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira